Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DECISÃO PROFERIDA NO FEITO DO PEDIDO DE PROVIDENCIAS. MÉRITO. SENTENCIADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, haja vista que houve a intimação e manifestação de ciência do membro Ministério Público no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tanto da decisão que concedeu a saída antecipada quanto da lista dos sentenciados que poderiam ser beneficiados. Ademais, após a decisão proferida nos autos da execução individualizando a medida de saída antecipada ao agravado, foi oportunizado ao Parquet exercer a fiscalização da execução da pena, nos termos do artigo 67 da Lei de Execuções Penais. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
2. Considerando que a decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 encontra-se resguardada sob o manto da preclusão consumativa, não pode o órgão ministerial alterar os requisitos anteriormente estabelecidos para a concessão da saída antecipada, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica.
3. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013, não havendo menção à proximidade do cumprimento do requisito objetivo exigido para a progressão de regime.
4. In casu, verifica-se que o agravado preencheu os requisitos subjetivos e objetivos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado por delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e roubos, simples e circunstanciados pelo emprego de arma de fogo, sendo que as subtrações foram cometidas mediante grave ameaça às vítimas e não com ofensa à integridade física dos ofendidos, de modo a evidenciar que a situação processual do recorrido amolda-se aos critérios fixados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que autorizou a saída antecipada do regime semiaberto ao agravado cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.